Tribunal: TJES
Processo: 5005132-81.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005132-81.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VP VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
RECORRIDO: MONICA KRUGER RODOR
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005132-81.2020.8.08.0024

RECORRENTE: VP VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

RECORRIDA: MONICA KRUGER RODOR

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VIAGEM. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. CLÁUSULA ABUSIVA DE RETENÇÃO 100% DO VALOR PAGO. VANTAGEM EXCESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, ajuizada por MONICA KRUGER RODOR em face de VP VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, postulando a condenação da requerida ao ressarcimento integral da quantia de R$ 11.421,48 ou, alternativamente, a aplicação de multa de 10% sobre o valor pago, e a compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Extrai-se da inicial que a parte autora visa a devolução integral de valores de ingressos de atrações turísticas dos Estados Unidos, adquiridos junto à requerida para utilização em viagem prevista para agosto de 2019. Afirma que, em razão de diagnóstico de doença cardíaca do seu esposo, a viagem necessitou ser cancelada, negando-se a requerida à restituição dos valores pagos pelos ingressos.

Aduz que houve retenção indevida dos valores e ato abusivo por parte da requerida diante de desistência motivada da viagem, em razão de situação que alega enquadrar-se como caso fortuito ou de força maior. Alega, ainda, que a política de cancelamento da requerida, que impedia a devolução, é nula de pleno direito.

A ré contestou o feito aduzindo prejudicial de mérito (decadência). No mérito, alegou que o cancelamento da compra e a restituição dos valores não são possíveis no presente caso, visto que os ingressos já haviam sido devidamente emitidos juntos aos parques, não havendo que se falar em qualquer abusividade ou falha na prestação dos serviços; alega que a ausência de conduta ilícita e a inexistência de danos materiais; alegou que cumpriu as regras contratuais, havendo exercício regular de direito; defendeu a inexistência de ato ilícito indenizável; aduziu, ainda, a inocorrência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

A parte autora apresentou réplica à contestação.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2399218) dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DECLARO a abusividade da multa por cancelamento de serviço de turismo no percentual de 100%, fixando-a em 10% sobre o valor pago nos ingressos não utilizados/cancelados; b) CONDENO a parte ré (VP VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP) a pagar à parte autora (MONICA KRUGER RODOR) o valor de R$ 10.279,33 (dez mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos), a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data da propositura da ação, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

A empresa ré, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2399225) requerendo a reforma da sentença alegando a legalidade da multa aplicada, não sendo cabível o direito de arrependimento da compra. Subsidiariamente, alega provimento do recurso para reforma parcial para o patamar de 50%.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a falha na relação de consumo estabelecida entre a parte autora e as rés, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o valor pago nos ingressos não foi inteiramente restituído, mesmo a autora tendo solicitado o reembolso com grande antecedência.

Dito isso, no tocante à multa aplicada, vejo que se mostrava altamente abusiva, uma vez que detinha 100% do valor pa
go. Apesar de lícita a inserção de cláusula penal compensatória, com o objetivo de desencorajar a desistência do pacto firmado, pré-fixando perdas e danos, e evitando assim prejuízo ao outro contratante, a multa fixada no caso em apreço é nula em relação à porcentagem atribuída ao contratado, porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada

Portanto, correto se mostrou o juiz sentenciante quando arbitrou patamar inferior para incidência da multa, observando assim, não só os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também o que dispõe o art. 51, II do CDC.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

Coaduno com o juízo
a quo,
nos seguintes termos:

“Nesta esteira, faz jus a autora, à adequação da taxa de cancelamento em valor que entendo razoável no patamar de 10% do valor dos ingressos não utilizados/cancelados pela requerente, considerando que o pedido de cancelamento ocorreu em tempo de grande procura, de modo que a requerida não sofreu grandes prejuízos.”

A revisão da cláusula contratual era medida que se impunha e que se melhor adequava ao caso. Reitero aqui que o patamar estipulado em primeira instância se mostra suficiente e justo ao caso concreto, principalmente porque a empresa recorrente não demonstrou que o desfazimento do contrato lhe causou outros prejuízos.

EMENTA.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DEFLAGRADA PELO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 15% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A despeito do contrato firmado esteja constando apenas o nome da empresa AL Mare Empreendimentos Ltda., observa-se que as empresas Apelantes são representadas pelos mesmos sócios, existem recibos nos autos assinados pela segunda apelante e comprovante de valores pagos diretamente a esta, restando comprovado que a empresa é legitimada a figurar no polo passivo da demanda, ficando evidente que as apelantes integram um mesmo grupo econômico.

2. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda fundada no inadimplemento do comprador autoriza a retenção de 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e de compensação pela resilição do contrato conforme precedentes do STJ, e deste Tribunal que, em julgamentos anteriores, considerou até mesmo o percentual de 10% (dez por cento) de retenção dos valores pagos pelo consumidor como o razoável a ser aplicado na espécie. Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES. Apelação cível
0025110-72.2015.8.08.0035
;
Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 30/05/2022
). Grifei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.